Tribunal: TJMT
Processo: 1064389-20.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064389-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

RECURSO Nº: 1064389-20.2025.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA (MTPREV) E ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: WESLEI MORAES GOMES, REPRESENTADO POR SUA CURADORA VÂNIA CRISTINA DOS SANTOS MORAES.

RELATOR: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
9 a 13/4/2026.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADO PORTADOR DE TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR LAUDOS MÉDICOS E CURATELA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória de isenção de imposto de renda cumulada com repetição de indébito, para reconhecer a condição de alienação mental de aposentado portador de transtorno esquizoafetivo e determinar a concessão da isenção tributária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de perícia judicial diante de divergência entre laudos; (ii) estabelecer se o transtorno esquizoafetivo se enquadra como alienação mental para fins de isenção de imposto de renda; (iii) determinar os critérios aplicáveis à restituição do indébito tributário, inclusive quanto à prescrição e aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é válido quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova desnecessária.

A ausência de requerimento específico de perícia no momento oportuno afasta a alegação de nulidade processual.

A controvérsia acerca do enquadramento da doença no rol legal possui natureza jurídica, não exigindo dilação probatória adicional.

Laudos médicos particulares, aliados a outros elementos probatórios, são aptos a comprovar moléstia grave, sendo dispensável laudo oficial, conforme Súmula 598 do STJ.

O transtorno esquizoafetivo, especialmente quando acompanhado de sintomas psicóticos e interdição civil, configura hipótese de alienação mental para fins do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

O reconhecimento judicial da curatela evidencia a incapacidade civil e reforça a gravidade da patologia psiquiátrica.

O laudo administrativo não vincula o julgador, que pode formar sua convicção com base no conjunto probatório, nos termos do art. 479 do CPC.

O reconhecimento da isenção implica o direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos, observada a prescrição quinquenal contra a Fazenda Pública.

A repetição de indébito tributário deve observar a incidência exclusiva da taxa SELIC desde cada pagamento indevido, vedada sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente e inexistir requerimento específico de prova pericial.

Laudos médicos particulares são suficientes para comprovar moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, dispensando laudo oficial.

O transtorno esquizoafetivo pode ser enquadrado como alienação mental quando demonstrado comprometimento relevante da capacidade de discernimento e autodeterminação.

O laudo administrativo não vincula o Poder Judiciário na análise do direito à isenção tributária.

A restituição do indébito tributário submete-se à prescrição quinquenal e à incidência exclusiva da taxa SELIC desde o pagamento indevido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 39, §4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 479; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Tema 145; TJMG, Apelação Cível nº 5007263-53.2023.8.13.0713; TRF-4, AC nº 5051672-32.2018.4.04.7000; TJSC, Apelação nº 5002786-58.2021.8.24.0031.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática (ID 348738365), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando que o autor é portador de alienação mental desde fevereiro de 2014 e determinando a concessão imediata da isenção de imposto de renda.

O processo teve origem em ação declaratória de isenção de imposto de renda com pedido de restituição de indébito, ajuizada por servidor público estadual aposentado, representado por sua curadora, sob a alegação de ser portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25.1), doença que se enquadra no conceito de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a existência de divergência entre o laudo médico particular e o laudo oficial exigiria a realização de perícia judicial.

No mérito, argumentam pela inexistência de moléstia grave enquadrável no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, destacando que o laudo oficial concluiu pela ausência de doença que justifique a isenção.

Apontam, ainda, omissão da sentença quanto ao pedido de restituição e à necessidade de reconhecimento da prescrição quinquenal.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 348738370), refutando integralmente os argumentos recursais, sustentando que o conjunto probatório é robusto e suficiente para demonstrar a existência de alienação mental, que a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispensa a apresentação de laudo oficial quando há outros elementos de prova idôneos, e que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. Defende a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa
não
merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide mostrou-se plenamente adequado ao caso concreto, pois a controvérsia posta nos autos é essencialmente de direito, consistente no enquadramento jurídico da patologia apresentada pelo autor no rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Os autos encontram-se devidamente instruídos com ampla documentação médica, composta por relatórios especializados emitidos por médico psiquiatra e termo judicial de curatela que reconhece a incapacidade civil do autor. Esse conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento do julgador.

Além disso, os recorrentes não formularam, no momento oportuno, requerimento específico e fundamentado para a produção de prova pericial, limitando-se a protesto
genérico
pela produção de todas as provas admitidas em direito. Tal circunstância, por si só, já afastaria a alegação de cerceamento de defesa.

A jurisprudência dos Juizados Especiais orienta no sentido de que o indeferimento de provas desnecessárias não configura nulidade, mas exercício regular do poder de direção do processo, especialmente quando o magistrado entende suficientes os elementos já constantes dos autos.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

A questão central consiste em verificar se o autor é portador de moléstia grave enquadrável no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, que assegura isenção de imposto de renda aos aposentados portadores de alienação mental, entre outras doenças.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a análise das provas e a busca pela solução mais justa e efetiva do conflito.

No caso em análise, é
incontroverso
que
o autor é portador de transtorno esquizoafetivo, classificado sob o CID F25.1
. Essa circunstância está expressamente reconhecida tanto no laudo médico particular quanto no laudo médico oficial elaborado pela perícia administrativa do MTPREV.

O laudo oficial, embora tenha concluído pela inexistência de moléstia enquadrável no rol legal,
registrou expressamente o diagnóstico de "
F25.1 - Transt esquizoafetivo do tipo depressivo
". Portanto,
a divergência entre os laudos
não
reside na existência ou não da patologia
, mas no seu
enquadramento jurídico como doença grave para fins de isenção tributária
.

Essa é uma questão eminentemente jurídica, que compete ao Poder Judiciário apreciar, e não matéria técnica que exija dilação probatória adicional.

O transtorno esquizoafetivo é uma patologia psiquiátrica grave, caracterizada pela presença simultânea de sintomas psicóticos (como delírios e alucinações) e alterações significativas do humor. Trata-se de condição crônica que compromete de forma relevante a capacidade cognitiva, o discernimento e a autodeterminação do indivíduo.

No caso concreto, a gravidade do quadro clínico do autor está amplamente demonstrada. Os relatórios médicos indicam que ele está em tratamento desde 2007, apresentando histórico de agitação, irritabilidade, impulsividade, agressividade, ideias delirantes de cunho persecutório, ideias suicidas e homicidas, além de alucinações auditivas.

O médico assistente registrou que o autor "
não apresenta mínimas condições de retorno às suas atividades
" e que "
deve manter-se afastado em definitivo de suas atividades profissionais
" (ID 348738355, pág. 9).

Mais significativo ainda é o fato de que o autor foi submetido a processo de interdição judicial, tendo sido nomeada curadora para representá-lo nos atos da vida civil, conforme termo de compromisso de curatela datado de 29 de janeiro de 2014. Essa medida judicial, fundamentada no art. 1.767 do Código Civil, reconhece oficialmente a incapacidade civil do autor em razão de sua condição psíquica.

Diante desse quadro,
não há dúvida de que o
transtorno esquizoafetivo
apresentado pelo autor configura hipótese de
alienação mental
para fins de aplicação do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

A expressão "
alienação mental
" utilizada pela lei não se restringe a uma única patologia específica, mas abrange todos os transtornos psiquiátricos graves que comprometem de forma relevante e permanente a capacidade de discernimento e autodeterminação do indivíduo. É exatamente o caso do transtorno esquizoafetivo, especialmente quando acompanhado de sintomas psicóticos e quando resulta em interdição judicial.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que o transtorno esquizoafetivo se enquadra no conceito de alienação mental.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE ALIENAÇÃO MENTAL
. COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória ajuizada pelo autor visando ao reconhecimento de sua isenção do imposto de renda, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de transtorno esquizoafetivo (CID F25.2). Requer a cessação dos descontos em seus proventos e a restituição dos valores indevidamente recolhidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor preenche os requisitos para a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88; (ii) definir os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 598, reconhece que laudos médicos particulares são suficientes para comprovar a existência de doença grave para fins de isenção do imposto de renda, desde que o magistrado os considere aptos a demonstrar a condição do contribuinte
.

Os laudos médicos apresentados pelo autor atestam transtorno esquizoafetivo, caracterizando quadro de alienação mental irreversível e de tratamento contínuo, condição expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88
.

O laudo da Polícia Militar de Minas Gerais, baseado em avaliações anteriores a 2017, diverge dos laudos mais recentes que indicam a evolução do quadro clínico do autor. A prova documental atual prevalece na análise da condição de saúde para efeitos de isenção tributária.

A restituição dos valores indevidamente pagos deve ser limitada ao período a partir de junho de 2020, quando os laudos médicos passaram a atestar o agravamento da condição mental do autor.

A correção monetária sobre o indébito deve seguir o IPCA-E desde a data de cada pagamento indevido até o trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC, conforme entendimento do STF no RE 870.947 (Tema 810) e do STJ no REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser definidos na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitando os percentuais previstos no § 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Reexame necessário provido em parte.

Tese de julgamento:

Laudos médicos particulares são suficientes para comprovar doença grave para fins de isenção do imposto de renda, conforme Súmula 598 do STJ.

A alienação mental, atestada em laudos médicos especializados, enquadra-se na isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

A restituição dos valores pagos indevidamente a título de imposto de renda deve ser limitada ao período em que a moléstia foi efetivamente diagnosticada.

A correção monetária sobre a restituição do indébito deve seguir o IPCA-E até o trânsito em julgado da decisão, momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa SELIC.

Os honorários advocatícios devem ser definidos na liquidação de sentença, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50072635320238130713, Relator.: Des.(a) Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 22/04/2025, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/05/2025) (grifei).

TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. DOENÇA GRAVE.
TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO. EQUIPARÁVEL À ALIENAÇÃO MENTAL
. Demonstrado que a patologia do autor se equipara à alienação mental, deve ser reconhecido o direito à isenção de imposto de renda.
(TRF-4 - AC: 50516723220184047000 PR, Relator.: ALEXANDRE ROSSATO DA SILVA ÁVILA, Data de Julgamento: 24/10/2023, 1ª Turma) (grifei).

Quanto à alegação de que o rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 seria taxativo, é importante esclarecer que essa taxatividade não impede o reconhecimento da isenção no caso concreto.

Ressalta-se que
o autor não está pleiteando a inclusão de nova doença no rol legal
, mas
o correto enquadramento de sua patologia em uma das hipóteses já previstas expressamente na lei
:
a alienação mental
.

Não se trata, portanto, de interpretação extensiva ou analógica da norma isentiva, mas de
aplicação direta e literal do dispositivo legal a uma situação que nele se enquadra perfeitamente
.

Quanto à necessidade de laudo médico oficial, a Súmula 598 do STJ é expressa ao estabelecer que "
é
desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda
, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova
" (grifei).

No caso dos autos, além dos relatórios médicos especializados, há o próprio reconhecimento judicial da incapacidade civil do autor por meio da curatela, elemento que reforça de forma inequívoca a gravidade de sua condição psíquica.

O laudo oficial elaborado pela perícia administrativa, embora tenha concluído pela inexistência de enquadramento legal, não vincula o Poder Judiciário. O magistrado não está adstrito à conclusão do perito, podendo formar sua convicção com base no conjunto probatório dos autos, conforme estabelece o art. 479 do Código de Processo Civil (CPC).

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais, a análise das provas constantes dos autos e a jurisprudência consolidada sobre a matéria,
conclui-se que o reclamante faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria, por ser portador de alienação mental desde fevereiro de 2014
.

No que concerne à restituição do indébito e quanto aos consectários legais, embora a sentença não tenha se manifestado expressamente sobre o pedido de restituição dos valores indevidamente descontados, é certo que o reconhecimento do direito à isenção desde fevereiro de 2014 implica, necessariamente, o direito à devolução dos valores retidos a título de imposto de renda a partir dessa data.

A restituição, contudo, está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para as ações contra a Fazenda Pública. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 17/9/2025,
o autor tem direito à restituição dos valores descontados a partir de 17/9/2020
.

Quanto aos
consectários legais
,
é necessário fixa-lo de ofício
, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, que estabelece:

"§ 4º A restituição do imposto de renda pago a maior será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada".

Este dispositivo legal estabelece, de forma clara e inequívoca, que a restituição de tributo indevidamente pago deve ser atualizada pela Taxa SELIC desde a data do pagamento indevido.

Nesse contexto, a Taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando simultaneamente: a) Correção monetária (recomposição do valor real da moeda); e b) Juros moratórios (remuneração do capital).

Não se trata, portanto, de mera correção monetária, mas de índice único que contempla ambos os componentes da atualização do crédito.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que, na repetição de indébito tributário, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, dispensando a aplicação cumulativa com quaisquer outros índices, sob pena de configurar enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, é o teor do Tema Repetitivo nº 145 do STJ, cuja tese firmada estabelece o seguinte:

“
Aplica-se a taxa SELIC
, a partir de 1º.1.1996,
na atualização monetária do indébito tributário, não podendo ser cumulada, porém, com qualquer outro índice, seja de juros ou atualização monetária
. Se os pagamentos foram efetuados após 1º.1.1996,
o termo inicial para a incidência do acréscimo será o do pagamento indevido
; havendo pagamentos indevidos anteriores à data de vigência da Lei 9.250/95, a incidência da taxa SELIC terá como termo a quo a data de vigência do diploma legal em tela, ou seja, janeiro de 1996”
(grifei).

Este entendimento é reiterado em inúmeros julgados do STJ, consolidando a aplicação da SELIC
desde o pagamento indevido
.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, reforçou a aplicação exclusiva da Taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública:

"
Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
".

Este dispositivo constitucional consolidou o entendimento de que a Taxa SELIC deve ser aplicada de forma exclusiva e única, vedando sua cumulação com outros índices.

A aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido concretiza o princípio da simetria tributária. Quando o contribuinte está em débito com o Fisco, aplica-se a Taxa SELIC desde o vencimento da obrigação tributária. Da mesma forma, quando o Fisco está em débito com o contribuinte (repetição de indébito), deve aplicar-se o mesmo índice desde o pagamento indevido.

Essa simetria garante tratamento isonômico entre Fisco e contribuinte, evitando privilégios injustificados a qualquer das partes.

Aplicar a SELIC desde o pagamento indevido (com juros embutidos) e, cumulativamente, juros separados após o trânsito em julgado configuraria
bis in idem
, violando o princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

A distinção entre "
correção monetária
" e "
juros moratórios
" é relevante quando se aplicam índices separados (como IPCA-E + juros). Porém, quando se aplica a SELIC, essa distinção perde sentido prático, pois a SELIC é, por definição, um índice único que engloba ambos os componentes.

Não se trata de "
antecipar
" os juros moratórios em violação ao CTN. O que ocorre é que a Lei 9.250/95 estabeleceu regime específico no qual a SELIC, como índice único e híbrido, engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios desde o pagamento indevido.

Nesse sentido, a jurisprudência tem reconhecido a aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido em casos de repetição de indébito tributário, vejamos:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO AO APROVEITAMENTO DO CRÉDITO, SEM CONDICIONAR A MEDIDA À PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESCRITURAÇÃO, PARA FINS DE COMPENSAÇÃO, DESDE QUE OBSERVADAS AS RESTRIÇÕES LEGAIS. PROCEDIMENTO PRÓPRIO A SER SUBMETIDO À VERIFICAÇÃO DO FISCO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INCIDÊNCIA UNICAMENTE DA SELIC. TEMA 145/STJ
. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Indaial, que, em "ação ordinária" ajuizada em face do Estado de Santa Catarina, julgou procedente o pedido formulado na inicial a fim de declarar o direito da parte autora à repetição do indébito do ICMS-energia elétrica sobre a parcela correspondente à demanda contratada e não consumida, observada a prescrição quinquenal e a eventual recuperação via creditamento, garantindo o direito à compensação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a compensação dos valores indevidamente pagos pode ocorrer diretamente pelo contribuinte, conforme o art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05 e art. 170 do CTN, sem necessidade de autorização administrativa prévia, e se deve ser aplicada unicamente a Selic sobre os valores indevidamente recolhidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida não condicionou a compensação à prévia autorização administrativa e nem divergiu do art. 26 da Lei Complementar Estadual n. 313/05; pelo contrário, julgou procedente o pedido para declarar o direito da parte autora optar por compensar o crédito tributário recolhido a maior e indevidamente, mediante a respectiva escrituração, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual . 4. Trata-se de provimento de cunho declaratório, uma vez que a escrituração dos créditos depende de providência administrativa sob responsabilidade da contribuinte, e não judicial, observada a legislação tributária de regência sobre a matéria.
5. Em relação aos consectários legais, mesmo que se trate de um "ajustamento contábil do valor devido do imposto, a correção monetária deve coincidir com o índice utilizado pela Fazenda Pública na correção dos tributos pagos em atraso, privilegiando o tratamento isonômico entre o Fisco e o contribuinte"
(TJSC, Apelação n. 0311634-75.2018.8.24 .0023, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 24-08-2021). 6. Na esteira da jurisprudência desta Corte,
incide somente a taxa Selic, vedada a cumulação com outro índice e calculada a partir do pagamento indevido, em virtude da tese firmada pelo STJ no REsp 1.111.175/SP, leading case do TEMA 145/STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso em parte conhecido e, na parte conhecida, provido. Tese de julgamento: "1. A sentença é favorável aos anseios da parte autora ao declarar o direito à respectiva escrituração de créditos de ICMS, a seu cargo, ressalvando a observância aos requisitos da legislação tributária, em procedimento próprio a ser submetido à verificação do Fisco Estadual, não havendo, no ponto, interesse recursal.
2. Incide somente a Selic desde cada recolhimento (TEMA 145/STJ)
. "Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 165, 170; Lei Complementar Estadual n. 313/2005, art. 26. Jurisprudência relevante citada: TJSC, Apelação/Remessa Necessária n. 5107863-80.2021.8.24.0023, relª. Denise de Souza Luiz Francoski, decisão monocrática j. 26-09-2023; e Embargos de Declaração n. 0338417-46.2014.8.24.0023, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 13-10-2020. (TJSC, Apelação n. 5002786-58.2021.8.24.0031, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20-05-2025).
(TJ-SC - Apelação: 50027865820218240031, Relator.: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 20/05/2025, Segunda Câmara de Direito Público) (grifei).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 166 DO CTN. ANÁLISE REALIZADA.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO
. COMPROVAÇÃO DO ENCARGO FINANCEIRO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEMA 145 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais contra acórdão proferido em Apelação Cível, alegando omissão quanto à ilegitimidade ativa da parte autora, por não ser consumidora final do serviço de energia elétrica, bem como quanto à aplicação dos artigos 166 e 167 do Código Tributário Nacional (CTN) em relação à restituição de tributos indiretos e à incidência da Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado. II. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à análise da legitimidade ativa da parte autora à luz do art. 166 do CTN; (ii) verificar se houve omissão no tocante à aplicação da Taxa SELIC conforme o art. 167 do CTN e a Emenda Constitucional 113. III. Não há omissão quanto à aplicação do art. 166 do CTN, visto que o acórdão expressamente analisou a questão, afirmando que a comprovação do encargo financeiro será exigida na fase de liquidação de sentença, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto à aplicação da Taxa SELIC, o acórdão seguiu o entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 145 do STJ, determinando a incidência da referida taxa desde o pagamento indevido
, afastando a alegação de omissão. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, tendo finalidade meramente integrativa, conforme o art. 1.022 do CPC, não sendo constatados vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. IV. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A comprovação do encargo financeiro previsto no art. 166 do CTN deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, não havendo necessidade de análise prévia para a configuração da legitimidade ativa em ação de repetição de indébito tributário.
A Taxa SELIC incide desde o pagamento indevido, conforme o Tema 145 do STJ, não sendo necessário o trânsito em julgado para sua aplicação
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CTN, arts . 166 e 167. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 145; AREsp nº 1.442.360/SP, rel . Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 18/11/2019;
(TJ-MG - Embargos de Declaração: 60470152620158130024, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 31/10/2024, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2024) (grifei).

Portanto, os valores a serem restituídos deverão ser corrigidos pela Taxa SELIC, a partir da data de cada pagamento indevido ou a maior, até a data do efetivo pagamento, englobando tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Por essas razões, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Determino,
de ofício
, a correção dos consectários legais, nos termos do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, para que os valores a serem restituídos sejam atualizados pela Taxa SELIC, a partir da data de cada pagamento indevido ou a maior, até a data do efetivo pagamento,
observados o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 (cinco) anos antes da propositura da ação
.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado n.º
1064389-20.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso.

Recorrido:
Wesley Moraes Gomes.

VOTO VOGAL

DRA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Conforme relatado pelo eminente Relator, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e por Mato Grosso Previdência – MTPREV contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda cumulada com Restituição de Indébito ajuizada por Wesley Moraes Gomes em face dos recorrentes.

Com a devida vênia ao eminente Relator, cujo voto acompanho integralmente quanto ao reconhecimento do direito à isenção e à rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, divirjo parcialmente quanto aos consectários legais aplicáveis à restituição do indébito tributário.

Isso porque, quanto à aplicação da Taxa SELIC desde o pagamento indevido, entendo que tal sistemática viola o disposto no artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula n.º 188 do Superior Tribunal de Justiça.

O art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional estabelece de forma expressa e inequívoca:

"Art. 167. A restituição total ou parcial do tributo dá lugar à restituição, na mesma proporção, dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as referentes a infrações de caráter formal não prejudicadas pela causa da restituição.

Parágrafo único. A restituição vence juros não capitalizáveis, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar."

A norma é clara: os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Este entendimento encontra-se consolidado na Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça:

"Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença."

A
ratio legis
desta disposição reside na natureza específica da relação jurídico-tributária e no regime próprio da constituição da mora em matéria de restituição de tributos. Diferentemente do que ocorre em outras modalidades de repetição de indébito, na seara tributária a Fazenda Pública somente se constitui em mora após o reconhecimento definitivo, por decisão judicial transitada em julgado, da inexigibilidade do tributo e do consequente dever de restituir.

Antes do trânsito em julgado, não há que se falar em mora da Administração, pois a exigibilidade do tributo permanece sob discussão judicial, não havendo certeza jurídica quanto ao dever de restituir.

O entendimento ora adotado encontra amplo respaldo na jurisprudência das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes:

“DIREITO TRIBUTÁRIO . JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE . ISENÇÃO. TERMO INICIAL FIXADO NA DATA DE COMPROVAÇÃO DA MOLÉSTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .

(...)

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a autarquia previdenciária estadual detém legitimidade passiva em demanda tributária relativa à isenção e restituição de Imposto de Renda; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial; e (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a isenção do IR por doença grave e qual o termo inicial do benefício.

(...)

11. A aplicação da taxa SELIC a partir de 9/12/2021, com correção monetária desde cada retenção e
juros de mora após o trânsito em julgado
, observa o art . 3º da EC 113/2021 e a Súmula 188 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso parcialmente provido .

Tese de julgamento:

1. A autarquia previdenciária estadual carece de legitimidade passiva em demandas relativas à instituição, isenção ou restituição de tributos estaduais.

2. A ausência de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial .

3. A isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/1988 é reconhecida com base em prova idônea da doença grave, independentemente de laudo oficial .

4. O termo inicial da isenção de Imposto de Renda por doença grave corresponde à data da comprovação da moléstia mediante diagnóstico médico.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10102069620258110002, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/12/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/12/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE . PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. NULIDADE DE REVOGAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CONTRADITÓRIO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito de aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante à isenção do imposto de renda, bem como à restituição de valores retidos indevidamente, limitando, contudo, a incidência dos juros moratórios ao trânsito em julgado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Administração pode revogar unilateralmente a isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave sem contraditório ou perícia válida; e (ii) saber a partir de quando incidem os juros de mora na restituição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 assegura a isenção do imposto de renda ao aposentado portador de paralisia irreversível e incapacitante, devidamente comprovada por laudos médicos oficiais. 4 . A revogação administrativa unilateral, sem contraditório e sem perícia válida, viola o devido processo legal, sendo nula. 5. A restituição de indébito é devida nos termos do art. 165, I, do CTN, em razão da cobrança indevida .
6. Os juros moratórios, contudo, incidem apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN, e da Súmula 188 do STJ.
IV . DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. É nula a revogação administrativa de isenção de imposto de renda concedida a portador de doença grave quando realizada sem contraditório e perícia válida . 2. A restituição do indébito tributário é devida, mas os juros moratórios incidem apenas a partir do trânsito em julgado, conforme o art. 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula 188 do STJ.”

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10100856520258110003, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 06/10/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/10/2025)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA POR MOLÉSTIA GRAVE. DISPENSA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL . RECONHECIMENTO DE PARALISIA IRREVERSÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS DE OFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO .

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito da Reclamante à isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 18/12/2024, data de emissão de laudo médico particular (ID 326055871), determinou a cessação dos descontos e condenou à restituição dos valores indevidamente recolhidos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, substituídos pela taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ. A Reclamada alegou nulidade por cerceamento de defesa e ausência de prova oficial da moléstia incapacitante .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável laudo médico oficial para reconhecimento do direito à isenção do IRPF por moléstia grave; (ii) determinar os critérios corretos de atualização e juros na restituição dos valores indevidamente descontados, especialmente o termo inicial dos juros de mora.

III . RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
Quanto aos consectários legais, a correção monetária deve observar o IPCA-E até o trânsito em julgado e, os juros de mora na repetição de indébito tributário são devidos apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos da Súmula 188/STJ, a partir do que deverá ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 . Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria por moléstia grave pode ser reconhecida com base em laudo médico particular idôneo, sendo dispensável a prova por laudo oficial.

2 . A paralisia irreversível e incapacitante integra o rol de doenças que autorizam a isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88.

3 . Os juros de mora na repetição de indébito tributário incidem apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme Súmula 188/STJ.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10166504820258110002, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 05/12/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)”.
[destaques nossos].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE . ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVAÇÃO POR CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ . CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . ADEQUAÇÃO AO ART. 167 DO CTN E À EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com repetição de indébito, para (i) reconhecer o direito da autora à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria a partir de 04/12/2019, em razão de moléstia grave enquadrável como alienação mental, e (ii) condenar o ente público à restituição dos valores indevidamente descontados a esse título, observada a prescrição quinquenal. O ente recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da ausência de perícia médica judicial. No mérito, alega inexistência de comprovação de moléstia grave mediante laudo médico oficial e, subsidiariamente, requer a alteração dos consectários legais fixados na sentença .

(...)

12. Em matéria de repetição de indébito tributário, a constituição em mora da Fazenda Pública somente ocorre com o trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição, conforme dispõe o art. 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e a Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça .

13. Antes da superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observam o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905.

14. Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices .

15. A aplicação da EC nº 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo art. 167 do CTN, razão pela qual, até o trânsito em julgado da decisão definitiva, incide apenas correção monetária, e, a partir desse marco, passa a incidir exclusivamente a Taxa SELIC.

IV . DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O Estado possui legitimidade passiva para responder por demanda que versa sobre incidência e restituição de imposto de renda, ainda que a gestão previdenciária seja exercida por entidade previdenciária estadual .

. O indeferimento de perícia médica judicial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a formação do convencimento judicial.

3. A comprovação de moléstia grave para fins de isenção do imposto de renda pode ser realizada por outros meios de prova idôneos, sendo dispensável a apresentação de laudo médico oficial, nos termos da Súmula 598 do STJ .

4. Transtornos psiquiátricos graves que ensejam aposentadoria por invalidez podem enquadrar-se no conceito jurídico de alienação mental previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

5. Na repetição de indébito tributário, até o trânsito em julgado da decisão definitiva incide apenas correção monetária pelo IPCA-E desde cada desembolso, passando a incidir exclusivamente a Taxa SELIC, como índice único, a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN, da Súmula 188 do STJ e da EC nº 113/2021.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10167363620248110040, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 10/03/2026, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 13/03/2026)”.
[destaque nosso].

“DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. NEOPLASIA MALIGNA . ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que a condenou à restituição de imposto de renda descontado de servidora aposentada portadora de neoplasia maligna . A sentença também julgou procedente pedido referente à contribuição previdenciária, o qual havia sido expressamente excluído da lide pela parte autora por meio de emenda à inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a ocorrência de julgamento ultra petita, ao se analisar pedido expressamente retirado da lide; (ii) o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria de servidor portador de neoplasia maligna; e (iii) a correta aplicação dos consectários legais na repetição de indébito tributário . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Configura-se julgamento ultra petita a decisão que concede provimento jurisdicional sobre pedido expressamente excluído da demanda pela parte autora, devendo a sentença ser decotada no ponto que extrapolou os limites da lide. 4 . Servidor público aposentado portador de neoplasia maligna tem direito à isenção de imposto de renda sobre seus proventos, nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. O direito é comprovado por laudos médicos, sendo desnecessário o laudo oficial, conforme a Súmula 598 do STJ . O termo inicial da isenção sobre os proventos é a data da aposentadoria, quando o diagnóstico da doença for anterior. 5.
Em se tratando de repetição de indébito de natureza tributária, a correção monetária incide desde a data do pagamento indevido (Súmula 162/STJ), e os juros de mora fluem apenas a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que a determinar (art. 167, parágrafo único, do CTN e Súmula 188/STJ) .
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1 . A sentença que analisa pedido expressamente excluído da lide pela parte autora incorre em vício de julgamento ultra petita, impondo-se o seu decote para adequá-la aos limites objetivos da demanda. 2. Na repetição de indébito tributário contra a Fazenda Pública, a correção monetária pelo IPCA-E incide sobre cada parcela desde o desembolso indevido até o trânsito em julgado da condenação, momento a partir do qual incide, como único fator de atualização e juros, a taxa SELIC.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10012272720258110009, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2026)”.
[destaque nosso].

“RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – ISENÇÃO – CARDIOPATIA GRAVE – LAUDO PERICIAL – COMPROVAÇÃO – DOCUMENTAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058327-32.2023 .8.11.0001, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 06/05/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/05/2024)”.
[destaque nosso].

Embora a Taxa SELIC possua natureza híbrida (correção monetária + juros), sua aplicação não pode contrariar norma expressa do CTN que estabelece o marco temporal para incidência dos juros moratórios.

A Lei n.º 9.250/1995 (art. 39, § 4º) estabelece a aplicação da SELIC na restituição do imposto de renda, mas não revogou o artigo 167, parágrafo único, do CTN, que possui
status
de lei complementar (artigo 146, III, da CF).

Assim, a correta interpretação sistemática das normas conduz à seguinte conclusão:

- Correção monetária: incide desde cada pagamento indevido;

- Juros de mora: incidem apenas a partir do trânsito em julgado;

- Taxa SELIC: pode ser aplicada, mas respeitando a distinção temporal acima.

Com a entrada em vigor da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que acrescentou o artigo 3º ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, passou a incidir, nas condenações impostas à Fazenda Pública, a Taxa SELIC como índice único de atualização, compreendendo correção monetária e juros de mora, vedada a cumulação com outros índices.

Contudo, a aplicação da EC n.º 113/2021 não altera o momento jurídico da constituição da mora em matéria tributária, que permanece regido pelo artigo 167, parágrafo único, do CTN.

Assim, o regime de atualização dos valores a serem restituídos deve observar a seguinte sistemática:

1. Até 08/12/2021 (véspera da EC 113/2021):

- Correção monetária: IPCA-E desde cada pagamento indevido;

- Juros de mora: NÃO INCIDEM (aguardam o trânsito em julgado).

2. De 09/12/2021 até o trânsito em julgado:

- Correção monetária: Taxa SELIC;

- Juros de mora: NÃO INCIDEM (aguardam o trânsito em julgado).

3. A partir do trânsito em julgado:

- Taxa SELIC exclusiva: engloba correção monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021

Aplicar a Taxa SELIC desde o pagamento indevido, com juros já embutidos, significaria antecipar os juros moratórios para momento anterior ao trânsito em julgado, o que violaria expressamente o artigo 167, parágrafo único, do CTN e a Súmula n.º 188 do STJ, além de criar tratamento desigual entre Fisco e contribuinte, pois a Fazenda não está em mora antes do trânsito em julgado.

A distinção entre correção monetária e juros moratórios não é meramente conceitual, mas possui relevância jurídica fundamental:

Correção monetária: recompõe o valor real da moeda, não constitui acréscimo patrimonial, incide desde o pagamento indevido;

Juros moratórios: remuneram o capital e compensam a mora do devedor, constituem acréscimo patrimonial, incidem apenas após a constituição em mora.

Embora a SELIC englobe ambos os componentes, sua aplicação deve respeitar o regime jurídico próprio de cada instituto, especialmente em matéria tributária, onde há norma específica (CTN, artigo 167, parágrafo único).

Diante do exposto, com a devida vênia, DIVIRJO PARCIALMENTE do eminente Relator apenas quanto aos consectários legais, para fixar a seguinte sistemática: a) Até 08/12/2021: Correção monetária pelo IPCA-E desde cada pagamento indevido e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); b) De 09/12/2021 até o trânsito em julgado: Correção monetária pela Taxa SELIC e sem juros de mora (aguardam o trânsito em julgado); e c) A partir do trânsito em julgado: Taxa SELIC exclusiva, englobando correção monetária e juros de mora, nos termos do artigo 3º da EC 113/2021.

Nos demais termos, acompanho integralmente o voto do Relator.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026